Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010243-71.2021.8.11.0000
Agravo no 1010243-71.2021.811.0000
Agravante: Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.
Agravado: Wilson Rodrigues
Agravo interposto pela executada Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios (extraído de Ação de Restituição de Valores em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0008513-34.2012.8.11.0040, código n.o 96551), apresentado por Wilson Rodrigues em face de Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada Unifisa, aqui agravante, e firmou o inicio dos juros de mora para depois de decorrido o prazo voluntário para o pagamento dos honorários advocatícios cobrados e o da correção monetária para a data do arbitramento/majoração feito no acórdão proferido em 29.11.2017. Acolheu ainda a tese de desconto da taxa de adesão do cálculo feito pelo credor.
Por fim, determinou a intimação do exequente para apresentar planilha de débito atualizada, acrescido do valor da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC.
A executada, aqui recorrente, alega que embora a decisão impugnada tenha acolhido sua tese de desconto, da condenação, do valor da taxa de adesão, deixou, entretanto, de determinar que ocorra antes de ser apurado o valor dos honorários advocatícios devidos.
O recurso é, portanto, contra a parte da decisão que, embora tenha admitido ser caso de abatimento da taxa de adesão, não acolheu, entretanto, o pedido da executada de abatimento imediato, ou seja, antes de ser feito o cálculo dos honorários advocatícios exequendos, da referida taxa de adesão.
Verifica-se tratar de Cumprimento de sentença de Honorários Advocatícios no valor, atualizado, de R$8.804,23 em que a executada, sustentou ser a dívida no valor de R$954,13 e haver, portanto, excesso de execução decorrente da alegada inclusão no cálculo, de errada data de inicio dos juros remuneratórios/correção monetária, bem como por ter deixado de considerar o desconto da taxa de adesão.
Após discorrer sobre a taxa de adesão, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios (extraído de Ação de Restituição de Valores em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0008513-34.2012.8.11.0040, código n.o 96551) apresentado por Wilson Rodrigues, aqui agravado, embora tenha admitido ser caso de abatimento da taxa de adesão, não acolheu, entretanto, o pedido da executada de abatimento imediato, ou seja, antes de ser feito o cálculo dos honorários advocatícios exequendos, da referida taxa de adesão.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E, em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado.
Sucede que a decisão agravada determinou, como primeira providência, intimação do credor para apresentação de novo cálculo e, ainda que tenha consignado que após referido novo cálculo haverá a pesquisa BACENJUD, não autorizou, entretanto, eventual imediata disponibilidade de valor ao exequente, que dependerá, pois, do resultado que será dado a este recurso.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)